Tribunal: TJPA
Processo: 0800972-37.2022.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800972-37.2022.8.14.0086

APELANTE: MUT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, ARRA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800972-37.2022.8.14.0086

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI – PA

APELANTES: MUT LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA E ARRA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DIFAL APÓS 90 DIAS DA PUBLICAÇÃO DA LC 190/2022. RECURSO PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por empresas do ramo de logística e transportes em face de sentença que denegou mandado de segurança, cujo pedido principal visava afastar a exigência do ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes antes da vigência da Lei Complementar nº 190/2022, pleiteando ainda a restituição de valores recolhidos a esse título e a observância dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte antes do decurso do prazo de noventa dias da publicação da LC 190/2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A EC 87/2015 criou a sistemática do DIFAL do ICMS, cuja operacionalização passou a depender de lei complementar federal, após a declaração de inconstitucionalidade formal do Convênio ICMS nº 93/2015 pelo STF (Tema 1093).

4.

A LC 190/2022, publicada em 05/01/2022, regulamentou as normas gerais do DIFAL, mas não criou novo tributo nem alterou base de cálculo, tratando apenas da repartição de receitas tributárias já previstas constitucionalmente.

5.

O STF, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, consolidou o entendimento de que a cobrança do DIFAL só poderia ocorrer após a observância da anterioridade nonagesimal, fixando como termo inicial a data de 5 de abril de 2022.

6.

O princípio da anterioridade anual não se aplica ao caso, pois não houve instituição nem majoração de tributo, mas apenas regulamentação de sua operacionalização.

7.

Em relação à restituição de valores, as Súmulas 269 e 271 do STF vedam efeitos patrimoniais pretéritos em mandado de segurança, admitindo-se, contudo, o direito de compensação/creditamento na via administrativa, conforme Súmula 213 do STJ.

8.

O levantamento dos depósitos judiciais referentes ao DIFAL recolhido antes de 5 de abril de 2022 é autorizado, respeitada a apuração administrativa do montante devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento
:

1.

O diferencial de alíquota (DIFAL) do ICMS somente pode ser exigido a partir de 5 de abril de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 3º da LC 190/2022 e do entendimento fixado pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, III, “c”; 146, III, “a”; 155, § 2º, VII; LC 87/1996; LC 190/2022, art. 3º; Lei Estadual 8.315/2015; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1093; STF, ADIs 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 29.11.2023; STF, Súmulas 269 e 271; STJ, Súmula 213; TJPA, Apelação Cível nº 0834981-59.2022.8.14.0301, Rel. Ezilda Pastana Mutran, j. 30.03.2024; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 08353392420228140301, Rel. Mairton Marques Carneiro, j. 13.05.2024; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 08323816520228140301, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 11.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de junho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUT LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA e ARRA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti – PA
, nos autos da ação de
MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO LIMINAR.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que, na condição de pessoas jurídicas de direito privado atuantes no ramo de logística e transporte de mercadorias, estão sujeitas ao pagamento do ICMS por imposição da LC 87/1996 e demais normas tributárias.

Argumentam, contudo, a inexistência de relação jurídico-tributária que as obrigue ao recolhimento do denominado “DIFAL” nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes.

Sustentam que tal exigência, à época, violaria os princípios da anterioridade nonagesimal e da anterioridade anual, na ausência de lei estadual específica sobre a matéria. Ressaltam que a EC 87/2015 introduziu nova sistemática de repartição de receitas do ICMS, mas a disciplina se deu por Convênio ICMS n. 93/2015, declarado inconstitucional pelo STF no julgamento do Tema 1.093, exigindo a edição de Lei Complementar para a validade da cobrança.

Apontam que apenas em 05/01/2022 foi publicada a LC 190/2022, que teria inovado na hipótese de incidência do tributo, mas que a cobrança efetuada antes de decorridos noventa dias da publicação violaria a anterioridade nonagesimal, e a exigência durante o exercício de 2022 afrontaria também a anterioridade anual.

Questionam ainda a ausência de lei ordinária estadual específica no Pará e a constitucionalidade da Lei Estadual n° 8.315/2015, asseverando que as normas relativas ao DIFAL não poderiam ser veiculadas por convênio ou decretos estaduais, devendo observar a exigência de lei complementar federal.

Ao final, requereram: (i) a concessão de medida liminar para afastar a exigência do ICMS-DIFAL, (ii) a declaração de inexistência de relação jurídica que as obrigue ao pagamento do tributo, (iii) o reconhecimento do direito à restituição dos valores supostamente recolhidos de forma indevida desde 10/01/2022, (iv) a observância dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual para a LC 190/2022 e (v) a declaração de inconstitucionalidade de qualquer exigência fundada em norma infralegal ou estadual desacompanhada de lei complementar.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)
Portanto, é entendimento sedimentado que a LC 190/2022, ao regulamentar a cobrança do DIFAL, não criou ou majorou tributo. A cobrança do DIFAL já estava prevista constitucionalmente pela EC 87/2015, que estabeleceu a sistemática de repartição da arrecadação do ICMS entre os Estados de origem e de destino nas operações interestaduais com consumidor final. A LC 190/2022 veio apenas estabelecer normas gerais para operacionalizar essa cobrança, sem alterar a base de cálculo, alíquotas ou fato gerador do tributo.

O princípio da anterioridade, tanto anual quanto nonagesimal, visa evitar surpresas fiscais ao contribuinte, assegurando-lhe tempo hábil para se adaptar a novas obrigações tributárias. No entanto, a aplicação desses princípios se restringe aos casos de instituição ou majoração de tributo, o que não se verifica na hipótese dos autos, conforme entendimento do STF.

Com efeito, não se vislumbra nem direito líquido e certo da impetrante e tampouco qualquer ilegalidade ou abuso de poder capaz de justificar a impetração do presente feito, motivo pelo qual a improcedência da demanda com a denegação da segurança é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Pelo exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada e extingo o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

.”

Contra a sentença supratranscrita, as empresas opuseram embargos de declaração o qual foi rejeitado pelo Juízo
a quo
(Num. 25194291).

Inconformadas com os termos decisórios, interpuseram o presente recurso de apelação (Num. 25194300).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono dos recorrentes aduz que a sentença denegatória não observou o pedido alternativo de reconhecimento do direito ao não recolhimento do ICMS-DIFAL antes da vigência da LC 190/2022, nem analisou a tese do direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente antes desse marco temporal.

Alegam que o fundamento da sentença, ao entender pela possibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL após a LC 190/2022, desconsidera a necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal e do princípio da anterioridade anual, conforme previsto no art. 150, III, “b” e “c” da Constituição Federal.

Asseveram, ainda, que os depósitos judiciais realizados a título de ICMS-DIFAL devem ser levantados em favor das impetrantes.

Diante dessas premissas, requerem o provimento do recurso para que seja reconhecido o direito das impetrantes ao não recolhimento do ICMS-DIFAL anteriormente à vigência da LC 190/2022.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, a legalidade da exigência do DIFAL com fundamento na Lei Estadual n° 8.315/2015 e no art. 13 da LC 87/96, afastando a tese de inconstitucionalidade suscitada pelos apelantes e destacando entendimento consolidado do STF quanto à constitucionalidade do cálculo “por dentro” do ICMS e à legitimidade da sistemática do DIFAL, bem como a ausência de vício na legislação estadual. Ressaltou que as teses relativas à base de cálculo e à necessidade de lei complementar já foram exaustivamente analisadas e afastadas, não havendo razão para a reforma da sentença (Num. 25194305 - Pág. 1 e 2).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 25368959).

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça Cível, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, se eximiu de exarar parecer no feito (Num. 25654408 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito das impetrantes ao não recolhimento do ICMS-DIFAL anteriormente à vigência da Lei Complementar n. 190/2022, em observância a anterioridade nonagesimal, com a consequente liberação dos valores depositados nos autos.

No tocante ao tema em análise, compreende-se que o Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – DIFAL ICMS é espécie tributária de competência estadual criado pela Emenda Constitucional nº 87/2015:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: [...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...]

VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual;

A LC nº 190/2022 foi publicada em 5 de janeiro de 2022, com o objetivo de regulamentar normas gerais relativas ao Diferencial de Alíquota do ICMS, conforme a sistemática introduzida pela Emenda Constitucional nº 87/2015. A referida emenda alterou o art. 155, § 2º, VII, da Constituição Federal, atribuindo aos estados de destino de operações interestaduais o direito ao ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual nas operações destinadas a consumidores finais, inclusive não contribuintes. Importa destacar que tal regulamentação foi essencial após a declaração de inconstitucionalidade formal do Convênio ICMS nº 93/2015 pelo STF no julgamento do Tema 1093.

O Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos da decisão proferida no Tema 1093, determinou que a cobrança do DIFAL somente poderia ser exigida após a edição de lei complementar, em respeito ao art. 146, III, "a", da Constituição Federal. Contudo, o STF também foi claro ao assentar que a LC nº 190/2022 não cria tributo nem altera a base de cálculo existente. Trata-se, portanto, de norma regulamentadora de normas constitucionais já vigentes, conforme decidido nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

Nesse sentido, a aplicação da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 150, III, "c", da Constituição, é suficiente para garantir a segurança jurídica ao contribuinte, não sendo exigível o cumprimento da anterioridade anual.

A nova relação jurídico-tributária instituída pela EC nº 87/2015 apenas foi operacionalizada pela LC nº 190/2022, sem que houvesse majoração de tributos ou alteração das bases de cálculo. A mera introdução de regras para viabilizar a arrecadação e a repartição do DIFAL entre os estados não configura hipótese de criação de tributo.

Nesse ponto, cumpre salientar que, embora a modulação dos efeitos referente à declaração de inconstitucionalidade proferida no Tema n. 1.093 do Supremo Tribunal Federal tenha se dirigido às ações em curso no ano de 2021, foram ajuizadas as Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 7066, 7070 e 7078, que versam sobre a exigibilidade do ICMS-DIFAL.

Na ADI n. 7066, discute-se a necessidade de observância do princípio da anterioridade anual, de modo que o ICMS-DIFAL somente possa ser exigido a partir de 1º de janeiro de 2023. Já nas ADIs n. 7070 e 7078, busca-se o reconhecimento do direito à cobrança do diferencial de alíquota desde a publicação da Lei Complementar n. 190/2022, em janeiro de 2022, sem a necessidade de observância das anterioridades anual ou nonagesimal, conforme se verifica:

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo.

2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c).

3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias.

4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes.

(ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024)

De maneira definitiva, no dia 29 de novembro de 2023 , prevaleceu no julgamento o voto do ministro Alexandre de Moraes, para quem
deve ser observado, no caso, o princípio da anterioridade nonagesimal,
expressamente prevista na parte final do art. 3º da LC 190/2022, por opção do legislador, não sendo aplicável o princípio da anterioridade anual, à medida que o referido diploma não instituiu tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária, sem repercussão econômica para o contribuinte.
No caso concreto, isso significa que o diferencial de alíquota (Difal) de ICMS pode ser cobrado pelos Estados a partir de 5 de abril de 2022.

Na mesma direção, este Tribunal de Justiça decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
MERCADORIA A CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DE ICMS LOCALIZADOS NO ESTADO DO PARÁ. (...). 3. Deste modo,
conheço dos recursos, negando provimento ao apelo da parte autora e dando parcial
provimento ao recurso do Estado do Pará
,
para permitir a Cobrança do Diferencial de Alíquota (Difal) de icms nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, pela empresa apelada a partir do ano de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal
, conforme a fundamentação lançada.

(TJ ́PA 0834981-59.2022.8.14.0301, RELATOR: EZILDA PASTANA MUTRAN, DATA DO JULGAMENTO:
30/03/2024, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CIVEL. ICMS DIFAL. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE ICMS – DIFAL . MATÉRIA DECIDIDA NO STF (ADI 7066, ADI 7070, ADI 7078), QUE PERMITE QUE O ESTADO DO PARÁ REALZIE A COBRANÇA DO DIFAL DE ICMS NO EXERCÍCIO 2022, OBSERVANDO APENAS O PRINCÍPIO DA NOVENTENA, NA FORMA DO PRECEDENTE QUALIFICADO FORMADO NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADIS 7066, 7070 E 7078 – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08353392420228140301 19654575, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 13/05/2024, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIFAL ICMS. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

5.A Lei Complementar nº 190/2022, que regulamentou o DIFAL, prevê a observância do princípio da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 150, III, c, da CF .

6.O STF, nos julgamentos das ADIs nº 7.066, 7.070 e 7 .078, definiu que o DIFAL só poderia ser cobrado a partir de 5 de abril de 2022, respeitando a anterioridade nonagesimal.

7.A decisão embargada merece reforma parcial para alinhar-se ao entendimento do STF, aplicando-se a anterioridade nonagesimal.

IV . DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O diferencial de alíquota (DIFAL) do ICMS pode ser cobrado a partir de 5 de abril de 2022, respeitando-se a anterioridade nonagesimal, conforme a Lei Complementar nº 190/2022 .

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08323816520228140301 23385787, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 11/11/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, diante da consolidação do entendimento acerca da possibilidade e constitucionalidade da cobrança do DIFAL a partir do ano de 2022, desde que observada a anterioridade nonagesimal, impõe-se a reforma parcial da decisão embargada, a fim de conceder parcialmente a segurança pleiteada.

No que concerne à eventual repetição de indébito, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal veda a concessão de efeitos patrimoniais retroativos ao mandado de segurança, nos termos de suas Súmulas 269 e 271.

A Súmula 269 dispõe que “
O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança
”, enquanto a Súmula 271 preconiza que “
A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria
”.

De outro lado, a Súmula 213 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária”.

O entendimento consolidado pela Corte Superior é no sentido
de que "[...]
a possibilidade de a sentença mandamental declarar o direito à compensação (ou creditamento), nos termos da Súmula 213/STJ, de créditos ainda não atingidos pela prescrição não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração, de modo que, reconhecido o direito à compensação, a comprovação do indébito e efetiva compensação deverão ser pleiteadas no âmbito administrativo, respeitado o prazo prescricional quinquenal anterior ao ajuizamento do mandamus"
(AgInt no REsp: 1911513 RS 2020/0332688-9, rel. Min. Benedito Gonçalves, data de julgamento: 16/08/2021).

No caso concreto, mostra-se devido o reconhecimento da autorização para que a apelante postule o recebimento dos créditos de forma administrativa, de acordo com a legislação aplicável, ocasião em que será apurado o montante devido, deduzindo-se os valores depositados em juízo e que venham a ser levantados pela requerente, cuja ordem de levantamento desde já se defere.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento para modificar a sentença recorrida,
concedendo parcialmente a ordem em favor das apelantes, a fim de reconhecer o direito ao não recolhimento do ICMS-DIFAL anteriormente a 4 de abril de 2022, em observância à anterioridade nonagesimal, autorizando o levantamento das quantias depositadas nos autos a este título, nos termos da fundamentação ora delineada.

É como voto.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025